Tribunal: TJPA
Processo: 0846699-53.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846699-53.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VICTOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível nº: 0846699-53.2022.8.14.0301
Apelante: BANCO DO BRASIL S.A.
Apelado: VICTOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por servidor público estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) determinar a adequação do valor das parcelas de empréstimo consignado, de modo que os descontos em folha não ultrapassem o limite de 30% da remuneração líquida do autor; e (ii) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O banco apelante sustenta a legalidade dos descontos e a inexistência de abalo moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusivo o desconto em folha de pagamento, por empréstimo consignado, em percentual superior a 30% da remuneração líquida do servidor público estadual; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente do comprometimento excessivo da remuneração do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento que ultrapassa 30% da remuneração líquida do servidor público viola o limite legal previsto no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU) e no Decreto Estadual nº 2.071/2006, sendo abusivo por comprometer a subsistência do devedor.
4. A jurisprudência do STJ orienta que, diante da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade, os descontos de empréstimos consignados devem ser limitados a 30% da remuneração, conforme precedentes REsp 1676216/SP e AgInt no AREsp 1767748/GO.
5. O comprometimento de mais de 40% da renda líquida do autor, que resultou no recebimento de menos de 60% da remuneração, causa desequilíbrio contratual relevante e caracteriza lesão à dignidade da pessoa humana, ensejando reparação por dano moral.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da parte ré e o caráter pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não pode realizar descontos em folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, que ultrapassem 30% da remuneração líquida do servidor público estadual, sob pena de violação ao ordenamento jurídico estadual e à dignidade da pessoa humana.
2. O comprometimento excessivo da remuneração do consumidor por descontos abusivos autoriza a condenação por danos morais, diante do desequilíbrio contratual e da ofensa ao mínimo existencial.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 4º, III; CC, art. 944; CPC/2015, art. 487, I; Lei Estadual/PA nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual/PA nº 2.071/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1676216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1767748/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08.10.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de VICTOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência nº 0846699-53.2022.8.14.0301.
O autor ajuizou ação contra o Banco do Brasil requerendo a limitação dos descontos (contrato/operação nº 972874341), pois afirma que os descontos em sua folha de pagamento referente ao empréstimo consignado excede o limite de 30% de seus rendimentos líquidos, comprometendo sua subsistência.
A liminar foi indeferida. (ID Num. 21977090).
Após o devido andamento processual, sobreveio sentença julgando parcialmente a lide (ID Num. 21977120), nos seguintes termos:
“(...) DISPOSITIVO:
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:
a) determinar ao réu que proceda à adequação do valor total das parcelas referentes aos empréstimos consignados em folha, devendo respeitar o patamar de 30% (trinta por cento) sobre o valor da remuneração da parte autora, excetuados os descontos obrigatórios, mediante a ampliação do número de parcelas, garantida a incidência dos juros contratados pelas partes e demais encargos previstos no contrato;
b) condenar o réu a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA/IBGE, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da citação.
Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, inciso I do CPC.
Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”
Inconformado o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação (ID Num. 21977122), argumentando que a sentença merece reforma, uma vez que não há o que se falar em comprometimento de mais de 30% da renda da parte apelada.
Além disso requereu a reforma do julgado quanto a condenação em danos morais.
Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.
Conforme certidão (ID Num. 21977131), a parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.
A relatoria coube por sorteio ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que considerando tratar-se de demanda de servidor público, determinou a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Público, que possui competência regimental para o processamento e julgamento do feito (ID Num. 22224155).
Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na oportunidade recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (ID Num. 22266537 e Num. 22741451).
Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau absteve-se de opinar nos autos, Recomendação nº 34, de 05 de abril de 2016, do CNMP. (ID Num. 22958279).
É o relatório.

VOTO

DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.
Cinge-se o recurso no inconformismo do Banco do Brasil em relação a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo apelado e compeliu a instituição financeira recorrente em proceder a readequação do contrato de empréstimo consignado para que o referido desconto incidente sobre o seu rendimento não ultrapassasse o percentual 30%.
No caso dos autos, da análise da documental carreada, verifico que a parte apelada comprovou durante a instrução processual que está havendo desconto de empréstimo consignado no valor de R$ 970,50 (novecentos e setenta reais e cinquenta centavos) estando em patamar superior à 30% da renda do requerente, uma vez que observo que o salário bruto do mesmo é de R$ 2.647,50 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), com o desconto ultrapassando o percentual de 40%.
É cediço que o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado na folha de pagamento do servidor público, é autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006. O artigo 126 dessa lei estabelece que a soma mensal das consignações facultativas, incluindo os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. A jurisprudência é uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam essa modalidade de contratação.
Nesse sentido, em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015). 5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade". (AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014). 6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos líquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ. 7. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato de conta corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017). (...) 3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
Nesse passo, os descontos a título de empréstimo consignado estão ultrapassando a margem consignável de 30% para empréstimos consignados.
Desse modo, merece ser mantida integralmente a sentença reexaminada que de forma correta identificou o desequilíbrio contratual em relação ao empréstimo consignado com desconto de mais de 30%.
Nessa esteira, ficou demonstrada efetivamente abusividade por parte da instituição bancária em relação aos empréstimos consignados acima mencionados. Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte. Entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em contrato de empréstimo consignado, é considerada válida a cláusula que limita em 30% (trinta por cento) do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1767748 GO 2020/0255898-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)
De igual modo, não assiste razão ao apelante quanto ao dano moral, na medida em que os descontos efetuados comprometeram mais de 40% do rendimento mensal do autor, conforme se observa dos contracheques acostados (ID Num. 21977076 - Pág. 18 e seguintes), o que resultou no recebimento pelo autor de menos de 60% de sua remuneração, causando desequilíbrio contratual e caracterizando abusividade, em dissonância ao disposto no art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor, a seguir:
“Art. 4º - A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(...)
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;”
O cumprimento do contrato não pode realizar-se em detrimento da subsistência do consumidor hipossuficiente tecnicamente, em nítida afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
No caso, a prestação se tornou excessivamente onerosa para uma das partes contratantes e extremamente vantajosa à outra, causando desequilíbrio na relação jurídica. Por força do valor elevado dos descontos efetuados, o autor ficou privado dos meios suficientes para prover o seu próprio sustento e de sua família, afrontando o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal.
No tocante ao valor arbitrado pelo juízo singular, pontue-se que o dano moral assume a importante função preventiva de, como verdadeira sanção civil, evitar que episódios semelhantes se repitam. O princípio da razoabilidade determina que o valor arbitrado deve guardar proporcionalidade ao fato, redundando logicamente deste, e não deve, em contrapartida, apresentar caráter insignificante em face das características econômicas do causador dos danos e nem constituir fonte de lucro.
Assim sendo, tendo em vista o evento e as circunstâncias fáticas, levando-se em conta a extensão do dano (art. 944 do Código Civil), entendo que o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo singular, está em consonância à razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo a pretendida redução, conforme inteligência da Súmula 343 deste Tribunal.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada integralmente, nos termos da fundamentação lançada.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Belém (PA), assinado e datado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 16/06/2025